Tribunal: TJDFT
Processo: 0004135-94.2016.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO DE QUALIDADE-ADEQUAÇÃO. FABRICANTE E REVENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRODUTO DURÁVEL. REVESTIMENTO CERÂMICO. PORCELANTADO. VÍCIO DE PRODUÇÃO QUALIFICAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. PRODUÇÃO PELA PRÓPRIA FABRICANTE. RECONHECIMENTO DO DEFEITO DE PRODUÇÃO. PRODUTO INSTALADO. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. FATO CONSTITUTITO DO DIREITO INVOCADO PELA CONSUMIDORA. REALIZAÇÃO. CLÁUSULA GERAL QUE DISPÕE SOBRE A REPARTIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). RECUSA INJUSTIFICA. POSTULA ILEGÍTIMA E CONTRADITÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPREENSÃO. PREÇO PAGO, CUSTOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE (CDC, ART. 18, §1o, I e II). PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. OCORRÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE APELADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA E IMPOSTA À APELANTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.